Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711033-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILHA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATILHA ALVES DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701371-45.2021.8.07.0003, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial ante a demonstração da mora pela notificação do devedor e demais pressupostos autorizadores. Roga, em preliminar, pela concessão das benesses da justiça gratuita ante a sua hipossuficiência financeira. Defende a nulidade da decisão hostilizada ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, ora agravante, sob o argumento que a prova da mora pode ser feita por notificação extrajudicial por carta registrada (com aviso de recebimento devidamente assinado) ou pelo protesto do título, o que não se verifica nos autos. Ressalta que a falta de demonstração da mora autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso. Preliminarmente, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a cassação da decisão. Decisão de ID 24903857 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que determinou a juntada do preparo aos autos. Preparo ID 24929400 e 24929399. O agravante atravessa petição e documentos de ID 24931193 e seguintes. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR – Juntada de Documentos em Sede Recursal Inicialmente, cumpre destacar que a petição e documentos juntados ao ID 24931193 e seguintes não foram submetidas à análise do Juízo a quo, sendo, pois, inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA RESIDÊNCIA DA INFANTE OU DE QUEM POSSUA SUA GUARDA LEGAL. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1278420, 07140363920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)] 2. A apreciação, pela instância revisora, de documentos não submetido ao Juízo de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1098233, 07007020620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, necessário registrar que o recurso de agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Assim, DEIXO de apreciar tais documentos juntados nos autos nessa fase recursal. Contudo, considerando que eles não interferem na conclusão da controvérsia, desnecessário seu desentranhamento. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada (ID 85227111, autos de origem): Demonstrada a mora pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA E DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, MARCA/MODELO: NISSAN/VERSA SV 1.6 16V ANO: 2018/2018 CHASSI: 94DBCAN17KB107058 PLACA: PBN6030 COR: CINZA RENAVAM:172897759 , no endereço do réu ( Nome: ATILHA ALVES DE SOUSA, Endereço: QNN 39 Conjunto E, 29, CSA, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72225-395), que deverá ficar em poder do representante legal do autor, conforme depositário(s) indicado(s) na inicial, que fornecerá os meios necessários à remoção do bem, constando do Auto de Busca, Apreensão e Depósito as especificações do veículo, quilometragem e quantidade de gasolina. Advirto a autora que a pessoa indicada para figurar como depositário do bem DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA para viabilizar o cumprimento do mandado. Executada a liminar, cite-se o(a) devedor(a) para contestar o pedido, em 15 (quinze) dias. Poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, no valor de R$ R$ 42.042,73 (quarenta e dois mil e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído. A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou Defensor Público. Não sendo contestada a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Consoante a nova redação do artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/14, determino que seja lançada, via RENAJUD, a restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial. Por fim, considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipada pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo ou haja a habilitação do réu nos autos ou seja prolatada sentença ou convertida em execução. Anote-se. Este Juízo, Terceira Vara Cível de Ceilândia, tem sede na QNM 11, Área Especial N. 1, 1o andar, sala 203, Ceilândia Centro, Telefone: (61) 3103-9452, Fax: (61) 3103-0405, CEP: 72215-110, horário de funcionamento das 12h00 às 19h00. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Cumpra-se. [...] Caso o processo fique paralisado por mais de cinco dias em razão da ausência de indicação do depositário, a Secretaria deverá intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, e § 1o, do NCPC) O advogado ou o depositário fiel deverá consultar o oficial de justiça para o qual o mandado foi distribuído: 1) acessar a página - https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/ 2) inserir o número completo do processo eletrônico e selecionar o campo “Não sou um robô” ADVERTÊNCIAS AO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local , o telefone e, tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. 2- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o bem será levado e se a parte requerida foi localizada. 3- Feita a busca e apreensão, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do bem. 4- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 5- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 6- Conforme disposto no art. 212, § 2o do NCPC, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 7- Nos termos do art. 536, § 2o do NCPC, autorizo o arrombamento e requisição de força policial, se necessário. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência do autor Defende o réu a nulidade da decisão hostilizada por ausência de constituição em mora do devedor. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a Inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais. Transcrevo: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Verifica-se que não há informação no sentido de que o agravante se mudou ou é desconhecido no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justificaria a aceitação da notificação não recebido. No caso dos autos o que restou informado é que no momento da entrega da notificação nem o devedor, nem qualquer outra pessoa que pudesse receber a notificação estava no endereço indicado no contrato, não havendo, portanto, que se falar em constituição da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1293130, 07033955920208070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ. 3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Desta forma, considerando que no caso dos autos a notificação encaminhada e o AR retornou com a informação de que o devedor estava ausente (ID 81529123), necessário entender que a mora não restou caracterizada, estando incorreta a decisão que reconheceu a constituição em mora do devedor. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 15:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador